Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra mulher. Descumprimento de medidas protetivas. Perseguição. Autoria e materialidade comprovadas. Lastro probatório robusto. Dosimetria adequada. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora apelante, pela prática dos crimes descritos no art. 147-A, do CP e art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, às penas de 09 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, no importe de R$100,00, considerando a condição econômica do sentenciado, o valor do dia multa, para o crime de perseguição, e de 03 (três) meses de detenção, para o crime de descumprimento de medidas protetivas, a serem cumpridas em regime inicial aberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão no presente recurso consiste em verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas.
III. Razões de decidir
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06) e perseguição (art. 147-A, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, por meio de conjunto probatório robusto e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mantém-se a condenação.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular, motivo pelo qual rejeita-se a tese de absolvição por insuficiência probatória.
5. Os critérios legais do art. 59 e 68 do Código Penal para a dosimetria da pena foram acertadamente observados, não havendo nenhum reparo a ser feito na sentença.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.